Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE VALORES A POSTERIORI À INICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria judicial, ao argumento de que a parte exequente não incluiu valores na petição inicial da ação de execução, sendo inviável a inclusão posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é ou não possível a inclusão posterior de valores que compõem o quantum debeatur na ação de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na planilha de cálculos da petição inicial, a parte exequente não incluiu o valor das custas processuais e cartorárias, ao passo que a parte contrária, comparecendo aos autos, comprovou o pagamento da dívida em valor maior que o postulado na petição inicial tendo, inclusive, já incluído o valor das custas cartorárias.
4. Incluir posteriormente valores não constantes da petição inicial da ação de execução de título extrajudicial significa violar o direito de exercício do contraditório e da ampla defesa da parte executada, o que evidentemente não se admite, motivo pelo qual correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentado pela Contadoria judicial. Nesse caso, como já oportunizada a indicação dos valores a serem executados, operou-se a preclusão lógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Por violar o contraditório e a ampla defesa, bem como por estar consumada a preclusão lógica, não se admite a inclusão, a posteriori, de valores não incluídos na petição inicial de execução de título extrajudicial, a fim de compor o quantum debeatur.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, I, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431159, 07377015020218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022.